Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DEVIDA. GMOV E ADICIONAL NOTURNO. INCLUSÃO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento da diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, que incluiu no cálculo os valores referentes ao auxílio-alimentação, adicional noturno e gratificação de movimentação – GMOV.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.
4. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Assim, a GMOV não deve integrar a base de cálculo da conversão da sua licença-prêmio em pecúnia. Em consequência, afasta-se do total da condenação a verba relativa à GMOV.
6. Quanto ao adicional noturno, este também é verba de natureza transitória e propter laborem, razão pela qual não se mostra cabível sua inclusão na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Nesse sentido, cito precedente do eg. TJDFT: (...) Consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ, não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade aos servidores em gozo de licença-prêmio, uma vez que são gratificações de serviço (propter laborem). (TJDFT - Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus DISTRITO FEDERAL).
7. Assim, não tendo sido contemplada, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, a parcela percebida a título de auxílio-alimentação, consoante acima mencionado, escorreita a r. sentença que reconheceu seu direito à incorporação da referida quantia na base de cálculo, por se tratar de vantagem pecuniária permanente, excluindo-se do cálculo as parcelas referentes à GMOV e ao adicional noturno.
8. Com relação à natureza jurídica da licença-prêmio, tem-se que a mesma se caracteriza como uma verba de natureza indenizatória, devida aos servidores que tenham cumprido os requisitos previstos na Lei Complementar 840/11. Ademais, a alteração legislativa decorrente das inovações trazidas pela Lei Complementar n. 952/19 resultou na inequívoca interpretação da natureza indenizatória do instituto em seu artigo 4o, ao dispor que sobre ele recai todos os “critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar n. 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória e à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado”. Portanto, não configurando salário ou espécie de contraprestação de trabalho, prescinde a análise dos motivos que resultaram na ausência de gozo do benefício durante o período de atividade do servidor, visto que a sua natureza permanece indenizatória, descabendo a incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre os seus valores.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da condenação as parcelas referentes à GMOV e ao adicional noturno, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.